Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750938-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MENEZES GRIPP CARVALHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIEL GRIPP CARVALHO, assistido por sua genitora, ALESSANDRA MENEZES GRIPP CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança de no 0752091-17.2024.8.07.0001, impetrado em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta do juízo para apreciar a demanda, nos seguintes termos (ID 219126492): “Cuida-se de mandado de segurança, por meio do qual a autora alega haver violação de seu direito líquido e certo no Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília, para preenchimento de vagas oferecidas no Subprograma 2022 (triênio 2022/2024). A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. A banca examinadora contratada é mera executora da ordem administrativa. Ademais, por se tratar de mandado de segurança que envolve instituição de ensino superior, há inegável interesse de União na demanda, conforme jurisprudência do e. STJ, da qual cito: PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança. 2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual. 3. In casu, verifica-se que o cancelamento do registro do diploma da promovente, em princípio, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, mas de ato unilateral da ora agravante, conforme informação disposta da peça vestibular, sendo certo, ademais, que inexiste pedido dirigido à União, não justificando a competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no CC: 175704 SP 2020/0283896-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) Assim, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para apreciar a demanda. Remetam-se os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.” Em suas razões, o agravante requer seja deferida a antecipação dos efeitos do presente recurso, para que possa realizar as provas da terceira etapa do PAS/UNB, em 01/12/2023, já tendo sido efetivado o depósito judicial do valor referente a taxa de inscrição. No mérito, pede a reforma em definitivo da decisão de primeiro grau, para que seja confirmada a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo. Afirma, em suma, que a Justiça do Distrito Federal é competente para processo e julgamento da presente demanda, tendo esta Corte apreciado a matéria discutida constantemente, em processos nos quais o CEBRASPE figura no polo passivo das demandas. Outrossim, outras demandas ajuizadas perante a Justiça Federal foram indeferidas por incompetência absoluta do juízo, a exemplo da decisão judicial proferida nos autos do processo n. 0088543-08.2014.4.01.3400. Em relação ao mérito, aponta que, para poder cursar curso de nível superior na Universidade Federal de Brasília, realizou com louvor as duas primeiras etapas do PAS/UNB. No entanto, através do acompanhamento dos editais do certame, descobriu que sua inscrição fora cancelada por falta de pagamento do boleto. Ocorre que a genitora do estudante, acometida por Covid e com problemas de esquecimento, se equivocou quanto ao pagamento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido recolhimento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 15 de outubro de 2024, conforme item 3.5 do edital, no valor de R$ 128,95, já tendo sido realizado o depósito judicial deste valor para fins de levantamento pelo CEBRASPE, conforme comprovante anexo (ID 66760764). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pela Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, relativo ao indeferimento do pedido formalizado pelo impetrante para realizar o pagamento em atraso da taxa de inscrição, a fim de lhe ser permitido a realização das provas no próximo domingo, dia 1o de dezembro de 2024 (ID 219110295). Ocorre que o Juízo a quo entendeu pela declinação da competência, consignando ser a autoridade coatora em mandado de segurança a instituição responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. A banca examinadora contratada, por sua vez, seria mera executora da ordem administrativa. Aduzindo existir interesse da União na demanda, remeteu os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 219126492). Disto sucedeu o presente recurso. Nessa linha, a controvérsia posta consiste em analisar se o Juízo a quo é ou não competente para o processo e julgamento da demanda. Em que pesem os fundamentos externados pelo Juízo da origem, o objeto central da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Tanto é assim que o pedido de inscrição do agravante foi formulado a essa instituição, a qual, uma vez qualificada, a partir de 2013, como organização social, passou a ter o status de pessoa jurídica de direito privado. No caso em comento, não se verifica qualquer pedido de matrícula na Universidade de Brasília ou indeferimento nesse sentido. Trata-se somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, razão pela qual a controvérsia diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que é realizado pelo agravado, executor do certame em comento, de sorte que não se verifica qualquer interferência da UNB, não havendo, ainda, interesse da União na demanda. Em outras palavras, a relação jurídica objeto do remédio originário se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Por tais razões, não há justificativa para se declinar da competência em favor da Justiça Federal. Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília — FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo. 2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido.” (0742776-96.2023.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 28/08/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. CEBRASPE. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA No 150 DO STJ. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 150 do STJ, afastado o interesse jurídico da União, compete à justiça comum processar e julgar a ação de conhecimento proposta em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos. (...)” (07381579720218070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 05/04/2022) – g.n. “(...) 1. Limitando-se o objeto da ação a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília - FUB, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça comum do DF julgar a demanda. (...)” (07238969020228070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 20/09/2023) - g.n. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual, não sendo necessária a inclusão da União no feito e sua remessa à Justiça Federal. RECONHEÇO a competência da Justiça do Distrito Federal para processo e julgamento do feito. Em relação ao mérito da questão, deduzido perante o juízo a quo, extrai-se que o agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, em razão de ter sido sua genitora acometida por doença, que acarretou sintoma de esquecimento, no período em que deveria realizar o pagamento do boleto. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. O candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva consoante previsto em edital, o qual deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os candidatos. Caso contrário, haveria afronta aos princípios da segurança jurídica, bem como da isonomia. Destaca-se, ainda, que por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. Assim, no caso dos autos, a abertura de prazo para que a parte agravante pague a taxa de inscrição a destempo, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte de Justiça em casos como os dos autos: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA. AVALIAÇÃO. SERIADA. TAXA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA. 1. O não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido gera a consequência previamente determinada pelo edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). 2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. 3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar a discricionariedade legislativa ou executiva e, portanto, o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política. 4. Os fundamentos de fato consumado, princípio da segurança jurídica ou proteção da confiança legítima não permitem a manutenção na vaga em universidade pública de candidato não aprovado, que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária. A execução provisória de decisões judiciais ocorre sob a inteira responsabilidade de quem a requer. Tema de Repercussão Geral n. 476 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação desprovida.” (0720053-60.2022.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/10/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido.” (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023.) – g.n. Na hipótese, a Administração Pública não violou o princípio da legalidade e, portanto, o Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. O edital estabeleceu que o pagamento da taxa de inscrição deveria ocorrer até a data estabelecida no cronograma previamente disponibilizado aos candidatos. O agravante, todavia, descumpriu as normas do edital, pois não efetuou o pagamento dentro do prazo estabelecido. Nesse sentido, deferir a homologação da inscrição do estudante, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital, razão pela qual o pedido de antecipação de tutela recursal aqui ventilado não merece guarida. Isso porque ausente a probabilidade de o direito vir a ser reconhecido. O só risco de perecimento do direito, desacompanhado daquele primeiro requisito, não autoriza a concessão da tutela, inclusive para evitar a indesejável situação processual de que se venha a alegar fato consumado para justificar a manutenção de situação contrária ao direito. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator